Tribunal: TJES
Processo: 0005025-10.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005025-10.2015.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RELVA VEICULOS LTDA e outros
APELADO: CARLOS HENRIQUE DE MESQUITA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA NÃO CONHECIDO PORQUANTO INTEMPESTIVO. HONORÁRIOS MAJORADOS. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL DO RECURSO DA FABRICANTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. VEÍCULO NOVO. VÍCIOS DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. LEGITIMIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DA FABRICANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. A sentença proferida em embargos de declaração foi disponibilizada no Diário da Justiça em 26/05/2021, considerada publicada no dia 27/05/2021, com início do prazo recursal, observadas as normas processuais, em 28/05/2021 (Art. 224/CPC), conforme certificado nos autos. Apelo da concessionária interposto no dia 15/07/2021, três depois de vencido o prazo recursal em dobro (considerando os litisconsortes com diferentes procuradores, quando o processo ainda tramitava fisicamente – Art. 229/CPC), com a intempestividade devidamente certificada nos autos. Recurso da concessionária não conhecido e verba honorária majorada em 2% (dois por cento).

2. A repetição de teses nas razões do recurso de apelação, rejeitadas pelo órgão
a quo
, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que a motivação recursal seja capaz de se contrapor aos fundamentos da sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso da fabricante rejeitada.

3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece o prazo máximo de 30 (trinta) dias para solução definitiva do problema apresentado pelo consumidor, que, no caso, inequivocamente, foi em muito extrapolado.

4. O problema do ruído no câmbio foi constatado em todos os veículos do mesmo modelo, e não foi apresentada solução definitiva pela fabricante no prazo de trinta dias, mesmo com a ofertada e demorada troca de peças (especialmente modificadas para o caso específico do cliente), e, além disso, o automóvel apresentou outros problemas, o que motivou o pedido principal de restituição imediata da quantia paga, que foi legitimamente acolhido pelo julgador de origem.

5. A discussão não está na imprestabilidade do produto, mas na falta de solução do problema no prazo máximo legal.

6. A restituição do valor pago pelo veículo zero quilômetro deve ser integral, não cabendo o argumento de que houve depreciação pelo uso, pois o vício se apresentou menos de um ano depois da aquisição, e a questão não foi solucionada no prazo legal, obrigando o proprietário, que ainda enfrentou outros problemas, a ingressar em juízo, já depois de um prazo desrazoável sem solução, perdendo a confiabilidade que tinha no automóvel.

7. O consumidor pagou elevado valor pelo bem e experimentou transtornos que não são esperados para um carro novo, e, em razão do lapso temporal decorrido sem solução do problema, não poderia ser penalizado pela redução do seu valor, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

8. A composição extrajudicial é sempre esperada, e desde o início a apelante já tinha ciência de que o vício não foi solucionado no prazo legal, que este problema era generalizado no modelo adquirido, e da legitimidade da opção do consumidor de pleitear a restituição da quantia paga, atentando contra a boa-fé a pretensão de depreciação do valor do bem pelo desgaste natural.

9. Os fatos narrados na inicial não configuram mero aborrecimento e ensejam dano moral, pois o apelado amargou idas e vindas à concessionária, sem solução do problema, que foi ampliado com o tempo, a ponto de o consumidor perder a confiabilidade no veículo.

10. Em relação ao valor da indenização, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra excessivo, mas razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, sobretudo considerando o caráter punitivo e pedagógico do instituto, a fim de que a fabricante, que tem um excelente porte econômico, possa corrigir o vício constatado no modelo, evitando, assim, judicializações de consumidores insatisfeitos com seu produto.

11. Recurso da fabricante conhecido e desprovido. Honorários majorados em 2% (dois por cento).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso de apelação da RELVA VEÍCULOS LTDA., dada a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, bem como conhecer e negar provimento ao recurso de apelação da FCA FIAT CHRYLER AUTOMÓVEIS LTDA., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por

FCA FIAT CHRYLER AUTOMÓVEIS LTDA.
e por
RELVA VEÍCULOS LTDA.
contra a r. sentença (fls. 370/375-v, fls. 434/435-v e fls. 459/459-v) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida por
CARLOS HENRIQUE DE MESQUITA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar as requeridas, ora apelantes, solidariamente, a restituírem de forma imediata a quantia paga pelo veículo descrito nos autos, monetariamente atualizada pelo índice da Corregedoria desde o desembolso, inclusive ressarcindo as despesas com financiamento, com restituição do automóvel pelo requerente, ora apelado, com juros de mora legais a partir da citação, além de condenar a primeira apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização desde o arbitramento e juros desde o evento danoso, condenando ambas as apelantes, por fim, ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, sendo 25% devido pela
RELVA
e 75% pela
FIAT
.

Em suas razões, de fls. 465/474, a primeira apelante
FIAT
aduz, em suma, que: 1) os vícios relatados pelo apelado foram devidamente sanados e os inconvenientes não foram capazes de obstar a utilização do veículo, tendo sido escolha do apelado não mais utilizá-lo, por morar em outro país; 2) a realização de eventuais reparos e/ou manutenções não comprova a imprestabilidade do produto, mas o cumprimento das obrigações contratuais; 3) está ausente o fundamento legal que permitiria a restituição do valor pago pelo automóvel adquirido; 4) foi opção da parte não utilizar mais o bem, que sofreu desgaste natural, cujo abatimento deve ser considerado sob pena de enriquecimento ilícito; 5) os fatos narrados na inicial configuram mero aborrecimento e são incapazes de ensejar dano moral; 6) caso mantida a indenização, deve ser reduzido o seu valor, em observância à razoabilidade e proporcionalidade.

Já a segunda apelante
RELVA
, nas razões de fls. 483/496, defende a tempestividade do recurso interposto até o dia 12/07/2021. Quanto ao mérito, afirma, em resumo, que não houve demonstração de que o veículo tornou-se impróprio ou inadequado para o consumo, e que, caso mantida a rescisão, deve ser considerada a efetiva utilização do bem, com abatimento proporcional, ou mesmo considerada a tabela FIPE, bem como aplicada a taxa de juros SELIC, sem cumulação com correção.

Intimado, o apelado ofertou resposta às fls. 509/532, pugnando pelo não conhecimento do primeiro recurso em razão da não observância da dialeticidade recursal, bem como pelo não conhecimento do segundo em razão da sua intempestividade, devidamente certificada, além de também não ter enfrentado o fundamentos da sentença. No mérito, pugna pela manutenção da sentença e condenação das apelantes em litigância de má-fé.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA APELANTE
RELVA VEÍCU
LOS LTDA.

A sentença proferida em embargos de declaração foi disponibilizada no Diário da Justiça em 26/05/2021, considerada publicada no dia 27/05/2021, com início do prazo recursal, observadas as normas processuais, em 28/05/2021 (Art. 224/CPC), conforme certidão de fl. 478-v.

A apelante RELVA, que fez carga dos autos no dia 27/05/2021, devolvendo no dia subsequente, interpôs o recurso de apelação no dia 15/07/2021 (fl. 480),
três depois de vencido o prazo recursal em dobro
(considerando os litisconsortes com diferentes procuradores, quando o processo ainda tramitava fisicamente – Art. 229/CPC), que foi por ele mesmo demonstrado no apelo, por meio de relatório de simulação de prazo (fls. 500/501), com a intempestividade devidamente certificada nos autos (fl. 480).

Embora mencionado pelo apelante, na petição de interposição, o dispositivo legal que trata do recurso remetido pelo correio (Art. 1.003, §4º/CPC), somente consta dos autos o protocolo do apelo perante o juízo de origem (fl. 480), e nenhum indicativo remessa postal, com a data de postagem, sendo que, por outro lado, como dito, a intempestividade recursal oi devidamente certificada (fl. 480).

A tempestividade está intrinsecamente ligada ao valor funcional da segurança jurídica, porque o acesso à tutela jurisdicional deve ser pautado pelas regras procedimentais.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar arguida pelo apelado em sede de contrarrazões para
NÃO CONHECER
do recurso de apelação da
RELVA VEÍCULOS LTDA.
, dada a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.

Em razão do não conhecimento do recurso, majora-se a verba honorária fixada em desfavor da concessionária apelante em 2% (dois por cento).

É como voto.

DA PRELIMINAR DE
IRREGULARIDADE FORMAL
DO RECURSO DE APELAÇÃO DA
FCA FIAT CHRYLER AUTOMÓVEIS LTDA.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Nesta hipótese, não há que se falar em violação à regra do art. 1.010, incisos II e III, do CPC
1
, porquanto é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo da apelante com a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Outrossim, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte que a reiteração de teses que foram rejeitadas pelo órgão
a quo
, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ.
APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial deste Sodalício é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado.
2. No caso em concreto, as razões da apelação impugnam a sentença prolatada, o que demonstra a intenção de reforma da decisão recorrida. Portanto, deve ser determinado o retorno dos autos ao Tribunal a quo, a fim de que seja apreciado o apelo.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1706935/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)

Assim,
REJEITO
a preliminar.

DO OBJETO DO
RECURSO DE APELAÇÃO DA
FCA FIAT CHRYLER AUTOMÓVEIS LTDA.

A r. sentença atacada, ao analisar o conjunto probatório, constatou que:

(...) o veículo ora em discussão foi adquirido em 25/03/2014.

O documento juntado na folha 36 me dá conta que em 11/08/2014 houve troca de óleo e filtro, ocasião em que o veículo contava com 5.187 km, sem registro de reclamação.

Nas folhas 34 e 39 consta a comprovação da Revisão Programada inicial, efetuada em 01/12/2014, ocasião em que surgiu a reclamação do ruído detectado, conforme teor de folhas 284.

Consoante se extrai do conteúdo de folha 42, na data de 25/02/2015 foi consignada a reclamação alusiva à rumorosidade (assovio) na parte dianteira, ao transitar com veículo em velocidade acima de 70 km/h, assim como ruído na região dos difusores (algo rapando) quando na 1ª velocidade da ventilação com ar-condicionado ligado por algum tempo. A utilização do veículo contava 11 meses de uso.

Da mídia trazida ao presente caderno processual, verifico a demora na disponibilização do veículo ao consumidor, no intuito de trocar as peças necessárias, à tentativa de solução do problema, inclusive impasses entre a revenda e a fabricante.

Houve um estudo na engenharia, a fim de se saber o que consertaria no carro. Mesmo diante disso, o gerente disse pessoalmente ao autor que a rumorosidade não iria se solucionar de forma total. Explicou que todos os veículos daquele modelo apresentam rumorosidade, sendo que uns mais e outro menos. Esses outros clientes tiveram essa rumorosidade, mas não obtiveram reparo. Segundo parecer da fábrica, trata de um comportamento funcional que não gera dano, sem risco de segurança. A rumorosidade do autor é um pouco maior, por isso a gerência levou ao conhecimento da fábrica. Não foi apresentada uma tratativa técnica de garantia da concessionária, pois aguardavam o posicionamento do fabricante.

Depois, o pessoal da parte mecânica da concessionária informou a princípio que as peças a serem substituídas seriam do câmbio. Porém, não sabia esclarecer com especificidade quais peças seriam essas, quando o consumidor questionou, narrando a necessidade de aguardar parecer do fabricante.

Também se constatou que a fábrica enviou uma peça equivocada, referente a outro problema em modelo diverso (Fiat Bravo), segundo esclarecido por uma funcionária da concessionária, inclusive justificado por ela e pelo gerente, que a concessionária não possuía conhecimento sobre o qual peça e sim a engenharia da fabricante. O gerente informou, ainda, que a peça era ‘modificada’, ou seja, para atender a um problema específico do cliente, não sendo disponibilizada ordinariamente.

O documento de folhas 296/297 demonstra a tentativa da gerência da concessionária em contatar a fabricante (ticket) em 09/03/2015 e a resposta em 10/3/2015, sem resultado conclusivo.

Em 11/05/2015, nova Ordem de Serviço, na qual se apurou uma pane – não funcionava painel, quando funcionava, ficava piscando. O documento de folha 55 registrou a ordem de serviço, consistente em diagnosticar a pane elétrica. Na folha 205 consta que o respectivo foi a troca da bateria.

Documento de folhas 299 consigna o agendamento do autor na data de 23/04/2015, objetivando a troca das famigeradas peças, listadas como sendo ‘coroa dentada diferencial R=15/58’ e ‘arvore secundaria c/pinhão 15 dentes’. Restou registrado o não comparecimento dele e desinteresse na substituição.

Dos elementos trazidos a este caderno processual, não há dúvidas quanto ao vício do produto adquirido pelo autor, na qualidade de consumidor. Tanto é que a fabricante precisou movimentar o setor de engenharia, no sentido de estudar a pela que resolveria o problema, gerando tempo que se protraiu além daquele previsto pela norma consumerista. Isso porque, o veículo foi adquirido em 25/03/2014, 0 KM, mas pouco mais de 11 meses após seu uso já foi objeto de reclamação. O primeiro registro se deu em 01/12/2014 e, em 10/03/2015 ainda estavam se alinhavando as tratativas junto a fabricante, para tentar solucionar a questão. O agendamento definitivo foi previsto para 23/04/2015, quando haviam se passado quase 05 (cinco) meses.

(...).

Veja-se que o veículo, adquirido zero quilômetro, apresentou vício de fabricação, que não foi sanado no prazo máximo de trinta dias (Art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor), sendo que o agendamento definitivo para troca de peças foi previsto quando já passados quase 05 (cinco) meses da abertura da ordem de serviço específica (cujo problema, inclusive, havia sido relatado antes), depois de muitas idas e vindas frustradas à concessionária, com a contatação de outros vícios, quando já em curso a presente ação, pleiteando, nesta ordem, a restituição imediata do valor pago, ou a substituição por outro veículo, ou ainda o abatimento do preço, além de indenização por danos morais.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece o prazo máximo de 30 (trinta) dias para solução definitiva do problema apresentado pelo consumidor, que, no caso, inequivocamente, foi em muito extrapolado.

Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a
“
teor do que dispõe o CDC, se o vício do produto não for sanado no prazo máximo de trinta dias pelo fornecedor, o consumidor poderá exigir, alternativamente e ao seu livre arbítrio: a) substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; b) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; c) o abatimento proporcional do preço”
(AgInt no AREsp n. 1.313.637/SE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 22/11/2019).

De acordo com o STJ, a
“
oportunidade de sanear o
v
ício no prazo de 30 (trinta) dias trata-se, a rigor, de um direito do fornecedor, que apenas é afastado nas hipóteses previstas no art. 18, § 3º, do CDC, a saber:

(i) quando, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, ou diminuir-lhe o valor; (ii) quando se tratar de produto essencial”
(REsp n. 1.637.628/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018).

Neste caso, o problema do ruído no câmbio foi constatado em todos os veículos do mesmo modelo, e não foi apresentada solução definitiva pela fabricante no prazo de trinta dias, mesmo com a ofertada e demorada troca de peças (especialmente modificadas para o caso específico do cliente), e, além disso, o automóvel apresentou outros problemas, o que motivou o pedido principal de restituição imediata da quantia paga, que foi acolhido pelo julgador de origem, e que, a meu ver, não merece reparo.

Sobre o tema, confiram-se, outrossim, os seguintes julgados do STJ (grifei):

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ("ZERO QUILÔMETRO") DEFEITUOSO
. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
REPARO DO VÍCIO. PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS
.
LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO
. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. 1. Ação ajuizada em 17/06/2009. Recursos especiais interpostos em 29/06 e 13/07/2016 e distribuídos em 25/07/2017. 2. Ação de rescisão contratual c/c pedido de perdas e danos, ajuizada por consumidora em razão da aquisição de veículo novo ("zero quilômetro") que apresentou repetidos defeitos que não foram solucionados pelas fornecedoras no prazo legal. 3. Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) se tem a consumidora direito a pleitear a devolução integral da quantia paga pelo veículo, em razão dos vícios apresentados no bem; (iii) se é devida compensação por danos morais e se é excessivo o quantum fixado pelo Tribunal de origem; (iv) se a concessionária responde pelo defeito de fabricação do automóvel; (v) se os juros moratórios sobre os danos morais devem incidir desde a data da citação. 4. Não implica cerceamento de defesa o indeferimento de produção de perícia técnica quando os documentos apresentados pelas partes são suficientes para a resolução da lide. Precedentes. 5.
A teor do disposto no art. 18, § 1º, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço
. 6. Em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo. 7.
Hipótese em que o aludido prazo foi excedido pelas fornecedoras, circunstância que legitima a pretensão de devolução da quantia paga pelo veículo
. 8. Consoante a pacífica jurisprudência deste Tribunal, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo). Precedentes. 9. Na ausência de pedido na exordial, é incabível a condenação das fornecedoras ao pagamento de compensação por dano moral. 10. É inviável o conhecimento da insurgência recursal relativa à utilização do valor de mercado do veículo como referência para a condenação, ante a ausência de prequestionamento do tema. Incidência da Súmula 282/STF. 11. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, providos em parte, para a exclusão da condenação ao pagamento de compensação por danos morais. (REsp n. 1.684.132/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 4/10/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CUMULADA COM PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O
§ 1º e incisos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor prescrevem que, se o vício do produto não for sanado no prazo máximo de trinta dias pelo fornecedor, o consumidor poderá exigir, alternativamente e ao seu livre arbítrio: a) substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; b) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; c) o abatimento proporcional do preço. Precedentes
. 1.1.
Hipótese na qual, em virtude de não ter sido o veículo automotor reparado no prazo legal, optou o consumidor pela restituição imediata da quantia paga, não havendo falar, por isso, em inadequação no julgado a quo
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.626.834/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 23/3/2018.)

Ressalta-se que a discussão não está na imprestabilidade do produto, mas na falta de solução do problema no prazo máximo legal.

A restituição do valor pago pelo veículo zero quilômetro deve ser integral, não cabendo o argumento de que houve depreciação pelo uso, pois o vício se apresentou menos de um ano depois da aquisição, e a questão não foi solucionada no prazo legal, obrigando o proprietário, que ainda enfrentou outros problemas, a ingressar em juízo, já depois de um prazo desrazoável sem solução, perdendo a confiabilidade que tinha no automóvel.

O consumidor pagou elevado valor pelo bem e experimentou transtornos que não são esperados para um carro novo, e, em razão do lapso temporal decorrido sem solução do problema, não poderia ser penalizado pela redução do seu valor, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

Anote-se que a composição extrajudicial é sempre esperada, e desde o início a apelante já tinha ciência de que o vício não foi solucionado no prazo legal, que este problema era generalizado no modelo adquirido, e da legitimidade da opção do consumidor de pleitear a restituição da quantia paga, atentando contra a boa-fé a pretensão de depreciação do valor do bem pelo desgaste natural.

Ao contrário do que defende a apelante, os fatos narrados na inicial não configuram mero aborrecimento e ensejam dano moral, pois o apelado amargou idas e vindas à concessionária, sem solução do problema, que foi ampliado com o tempo, a ponto de o consumidor perder a confiabilidade no veículo, que, a propósito, em razão de uma pane elétrica, rendeu-lhe uma viagem de guincho de outro Estado até o seu de origem (fls. 47/55), além do problema crônico do ruído do câmbio não solucionado no prazo legal.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de reconhecer a configuração da existência de danos morais quando veículo novo necessita retornar por diversas vezes à concessionária para conserto. Nesse sentido:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO. VÍCIOS DE QUALIDADE. NÃO SANADOS NO PRAZO. OPÇÕES ASSEGURADAS AO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE. ESCOLHA QUE CABE AO CONSUMIDOR. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES. 1. Ação ajuizada em 07/12/2009. Recursos especiais interpostos em 05/02/2014 e atribuídos a este gabinete em 25/08/2016. 2. Não é possível alterar a conclusão assentada pelo Tribunal local com base na análise das provas nos autos, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afirmou de forma categórica a existência de vício no produto, tendo sido o veículo encaminhado diversas vezes para conserto e não sanado o defeito no prazo de 30 (trinta) dias. Rever essa conclusão esbarra no óbice supramencionado. 4.
Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.
5. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 6. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos. (REsp 1632762/AP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 21/03/2017)

A Corte consignou, portanto, que a existência de vícios no veículo recém-adquirido, somada à necessidade de reparos constantes que extrapolam o razoável, configura hipótese de dano moral indenizável.

Em relação ao valor da indenização, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra excessivo, mas razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, sobretudo considerando o caráter punitivo e pedagógico do instituto, que inclusive foi ressaltado na sentença, a fim de que a fabricante, que tem um excelente porte econômico, possa corrigir o vício constatado no modelo, evitando, assim, judicializações de consumidores insatisfeitos com seu produto.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação da

FCA FIAT CHRYLER AUTOMÓVEIS LTDA.
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença atacada.

Em razão do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária fixada em desfavor da fabricante apelante em mais 2% (dois por cento).

É como voto.

1
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.